Tribunal: TJES
Processo: 5002256-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002256-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCELO TOREZANI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, fixou os critérios de atualização e juros sobre os valores de condenação e honorários, utilizando a Taxa Selic, bem como determinou o pagamento das astreintes, afastando a incidência de juros moratórios sobre essa verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é correta a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros moratórios; (ii) estabelecer se incidem juros moratórios sobre o valor das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação exclusiva da Taxa Selic em condenações por danos morais e materiais, a partir da citação, vedada a cumulação com outros índices para evitar
bis in idem
.
4.
As astreintes possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, razão pela qual não comportam incidência de juros moratórios, conforme orientação pacífica do STJ.
5.
A decisão agravada seguiu corretamente a jurisprudência, não havendo ilegalidade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
7.
A taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização e juros moratórios em condenações por danos morais e materiais, desde a citação.
8.
Não incidem juros moratórios sobre astreintes, por ausência de natureza indenizatória e para evitar
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de r.
decisum
(evento 30254872), integrado pelas r. decisões dos eventos 48118943 e 61756867, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 5015341-75.2021.8.08.0024 movido por
MARCELO TOREZANI
em desfavor do banco ora agravante, estabeleceu os parâmetros para os cálculos da condenação imposta nos autos de nº 0001830-76.2013.8.08.0024.

O juiz de primeiro grau compreendeu que “o
s parâmetros são: a) Valor da condenação principal; a.1) R$5.000,00 – atualizado por meio da Taxa Selic a partir de 30/05/2014 (data da citação) até o dia 07/12/2021 (data do depósito judicial); b) Honorários sucumbenciais; b.1) 14% sobre o proveito econômico – a referida quantia que deverá ser atualizada pelo índice de correção monetária do TJES a partir de 17/07/2017 (data do arbitramento) até o dia 11/06/2019 (data do trânsito em julgado do acórdão) e, a partir do dia 12/06/2019 até o dia 07/12/2021 (data do depósito judicial) a atualização deverá se dar por meio da Taxa Selic.
” (evento 30254872).

Na decisão integrativa do evento 48118943, considerou que é incontroversa a necessidade de pagamento das astreintes, que foram estabelecidas no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, considero que o juiz de primeiro grau esteve atento à orientação de que nas ações indenizatórias por danos morais a atualização monetária deve ocorrer desde o arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e a partir da citação incidem juros moratórios pela taxa SELIC, momento em que não mais ocorrerá correção monetária sob pena de
bis in idem
, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença a ser cumprida tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício. 2.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante no sentido de que, nas ações indenizatórias – tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais – aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001992-43.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS – DANO MATERIAL – OMISSÃO NA SENTENÇA – ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO – SELIC – RECURSO PROVIDO. 1 – Embora a sentença a ser cumprida tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício. 2 – A Súmula nº 254 do STF prevê que: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. 3 – O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante no sentido de que, nas ações indenizatórias – tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais – aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 4 –
A partir da citação, o valor devido deverá ser atualizado pela taxa Selic que é composta por juros e correção monetária, sendo vedado o bis in idem.
5 – Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002223-70.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 28/09/2022)

Além disso, percebe-se que a decisão agravada não determinou a incidência de juros moratórios sobre as astreintes, o que configuraria indevida
bis in idem
por conta da natureza desse instituto, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Cumprimento provisório de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6.
Não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem.
7. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.618.561/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Para derruir as conclusões contidas no decisum recorrido, no sentido de acolher a pretensão recursal quanto à ocorrência de preclusão em relação aos juros de mora sobre a multa (astreintes) seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.625.963/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Na verdade, o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a natureza não indenizatória das astreintes, o que afasta a aplicação de juros moratórios sobre o montante devido, logo, sequer há o binômio necessidade/utilidade quanto a esse pleito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.